Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704620-90.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VALÉRIA DE LOURDES LABRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DANOS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se em investigar a existência ou não de responsabilidade civil do Distrito Federal pelas intercorrências na saúde da autora descritas na inicial, após a implantação do método contraceptivo Essure, além da falha no processo informacional antes e após a implantação do dispositivo. 2. No caso, antes da realização do procedimento de inserção do dispositivo em questão, a apelante foi submetida à Conferência Médica e , além de ter comparecido à Palestra de Planejamento Reprodutivo, esta e seu companheiro assinaram o “Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intratubária – ESSURE”, no qual expressamente se declararam estar satisfeitos com as informações recebidas e que compreendem o alcance e riscos do tratamento. 3. Observa-se, ainda, que a apelante tem recebido o devido acompanhamento junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no que tange ao atual estado de saúde clínico. 4. O Relatório Médico Circunstanciado da apelante é categórico ao afirmar que tais sintomas da recorrente não têm ligação com o implante do dispositivo Essure, concluindo no relatório que a apelante tem indicação de tratamento cirúrgico para retirada completa do útero e das trompas por apresentar risco aumentado para o desenvolvimento de câncer de endométrio por outras patologias. 5. Inexistindo comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados pela recorrente e a atuação do Estado, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, devendo a r. sentença ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 464, ambos do mesmo diploma legal, ante o indeferimento da produção de prova pericial, o que caracteriza cerceamento de defesa; c) artigo 10, §1o, da Lei de Planejamento Familiar, pela ausência de cumprimento do dever de informação do serviço médico da SES/DF acerca dos procedimentos prévios necessários para a instalação do dispositivo Essure, assim como os riscos, benefícios e consequências dela advindas; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o nexo de causalidade restou configurado na falha do atendimento realizado pelo ente estatal no procedimento de implante do dispositivo Essure e as devidas sequelas no corpo da recorrente, o que enseja o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 37, §6o, 93, inciso IX e 196, todos da Constituição Federal, ante a inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no que tange à responsabilização civil na conduta do ente distrital, bem como em face da ausência de fundamentação das decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “1.1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 11, 371, 489, II e 1.022, II do CPC/15” (AgInt no AREsp 1812854/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 06/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 369 e 464, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova, bem como reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis) demandaria reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece trânsito o inconformismo em relação ao indicado malferimento ao artigo 10, §1o, da Lei de Planejamento Familiar, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211 d STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.116.831/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 37, §6o, e 196, ambos da Constituição Federal, o apelo extraordinário não deve subir, pois acolher a tese recursal relativa à responsabilização do ente distrital no tratamento médico dado à recorrente demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1381643 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06/7/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030